Tribunal: TJES
Processo: 0026451-16.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026451-16.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSHUA LIONEL KESSLER

APELADO: GRANICATU'S - GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
–
ADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO
–
MULTA POR DESCUMPRIMENTO
–
MANTIDA A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A ausência de comprovação das alegações do apelado, circunstância que ocorreu no caso dos autos, não deve ser confundida com a alteração da verdade dos fatos, capaz de ensejar a condenação pela litigância de má-fé.

2.
A detida análise dos documentos supramencionados revela que a empresa apelante não adimpliu integralmente sua obrigação e não entregou materiais que excedem o valor devido, razão pela qual a r. sentença que condena ao pagamento de valores remanescentes e referentes a multa pelo descumprimento não merece reparo quanto a estes pontos.

3.
Tratando-se de valor mensurável e considerando, ainda, o grau de complexidade da causa, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido pelas partes.

4
.
Quanto a condenação da apelante ao pagamento de multa decorrente da oposição de embargos protelatórios, entendo que merece acolhimento o pleito recursal. Isso porque, de fato, a r. sentença não fez referência ao pedido de reconhecimento e consequente condenação por litigância de má-fé, formulado pela apelante em sede de embargos à monitória.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GRANICATUS – GRANITOS DO BRASIL LTDA
em face da r. sentença de fls. 157/160-verso, proferida pela douta magistrada da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital -, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, em ação monitória, pelo ora apelado
JOSHUA LIONEL KESSLER
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada pelo apelado em face da apelante, da qual se extrai que ambos celebraram contrato de confissão de dívida com dação em pagamento, comprometendo-se a apelante a entregar quantidade de granito especificada na inicial, no prazo de 180 (cento e oitenta dias).

Segundo o requerente, ora apelado, a empresa ré não cumpriu com a cláusula terceira, quarta e quinta do contrato, isto é, não realizou a entrega dos materiais conforme acordado, o que motivou sua rescisão e, nestes autos, o pedido de condenação da empresa ao pagamento de R$ 625.120,00 (seiscentos e vinte e cinco mil, cento e vinte reais).

Ao proferir a r. sentença objurgada, a magistrada de primeiro grau fundamentou que, ao contrário do que foi sustentado pelo apelado, a prova produzida no decorrer da instrução processual demonstra que o contrato foi parcialmente cumprido, tendo sido entregue determinada quantidade do material devido.

Asseverou, contudo, “
que não há que se falar em saldo em favor da embargante no tocante à entrega de quantidade de granito Delicatu’s a maior, isso porque não há como calcular com precisão o quanto de 44,462m3 equivale ao m2, haja vista tratar-se de unidades de medida totalmente diferentes
”.

Assim, considerando que “
resta ainda o valor de R$ 121.049,60 (cento e vinte e um mil, quarenta e nove reais e sessenta centavos) a ser adimplido
”
, proferiu sentença condenatória para que fosse quitado o valor remanescente.

Neste caso, restou caracterizado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo do apelante, e
ntendo que não assiste razão quanto a alegada litigância de má-fé por parte do apelado
.

Nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No caso sob análise,
embora decorrente de uma interpretação notoriamente equivocada dos fatos,
os quais julgou o autor capazes de resultar para si uma compensação por eventuais danos materiais,
a ação por ele manejada não espelha nenhuma das hipóteses elencadas no mencionado dispositivo legal.

A
ausência de comprovação de suas alegações
, circunstância que ocorreu no caso dos autos,
não deve ser confundida com a alteração da verdade dos fatos
, capaz de ensejar a
condenação pela litigância de má-fé.

Assim, mesmo que discutíveis os fundamentos expostos pelo autor, ora apelado, não se pode ceifar da parte o direito de deduzir em juízo aquilo que supõe que lhe é devido, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de condenação ao pagamento da multa prevista no artigo 81, do CPC.

Do mesmo modo,
não vislumbro razão
para reconhecer a
compensação
entre os
44,462 m3 de granito Delicatu’s
e os
materiais
que efetivamente
deveriam
ter sido entregues
pela apelante
, da forma pretendida em sede recursal.

Conforme se extrai do instrumento particular de confissão de dívida com dação em pagamento (fls. 10/13), a empresa
apelante
se
comprometeu
a fornecer
3.646,38m2 de granito Delicatu’s; 253,84m2 de granito Amarelo Victienza; 590,70m2 de granito verde labrador; 396,15m2 de granito Amarelo Santa Cecília e 339,47m2 de granito Ouro Brasil.

Como bem destacado pelo juízo
a quo
, os e-mails de fls. 79/82 e as notas fiscais de fls. 40/52, analisadas conjuntamente ao depoimento da testemunha Sr. Ed. Martins André (fls. 129/129-verso), l
evam ao entendimento de que foi entregue apenas o granito Delicatu’s.

A detida análise dos documentos supramencionados revela que a
empresa apelante não adimpliu integralmente
sua obrigação e
não entregou materiais que excedem o valor devido
, razão pela qual a r. sentença que condena ao pagamento de valores remanescentes e referentes a multa pelo descumprimento
não merece reparo
quanto a estes pontos.

Lado outro, entendo que o
decisum
deve ser alterado no tocante aos termos da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ao que se verifica, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 70% para o requerente, ora apelado, e 30% para a requerida, ora apelante.

Considerando a fundamentação da sentença em sua integralidade, notadamente os trechos em que se refere ao adimplemento de 70% do contrato, o dispositivo determina que o requerente será responsável por 70% dos valores devidos, sendo essa a proporção de sua sucumbência, enquanto a empresa requerida deverá arcar com 30%.

Ocorre que,
tratando-se de valor mensurável e considerand
o, ainda, o grau de complexidade da causa, a
base de cálculo
dos honorários sucumbenciais deve ser o
proveito econômico
obtido pelas partes.

Por fim, quanto a condenação da apelante ao pagamento de
multa decorrente da oposição de embargos protelatórios
, entendo que
merece acolhimento o pleito recursal
.

Isso porque, de fato, a r.
sentença

não fez referência
ao pedido de reconhecimento e consequente
condenação por litigância de má-fé,
formulado pela apelante em sede de embargos à monitória.

Ressalto que o
decisum

não incorre em contradição
, uma vez que, conforme anteriormente exposto,
não há
que se falar em
adimplemento integral
do contrato.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para fixar o proveito econômico obtido pelas partes como
base de cálculo
dos honorários sucumbenciais
e
para
afastar a condenação ao pagamento de multa por embargos protelatórios, fixada em 2% do valor da causa.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), vez que tal verba somente é cabível nos casos de inadmissibilidade ou desprovimento do apelo
1
.

É como voto.

1
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria